Tribunal: STF
Processo: MS 39145
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.



    1. Mandado de segurança impetrado contra suposta omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, no exercício jurisdicional.



    2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF).



    3. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por José Paulo Barbosa contra suposta omissão do Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, no exercício da sua função jurisdicional, teria deixado de responder a pedido de certidão de inteiro teor de acórdão nos autos do agravo em Recurso Especial nº 2169335 – SP, no processo Ação Civil Pública nº 00049112820114036183.



    2. A parte impetrante alega que a autoridade tida como coatora viola seu direito líquido e certo constitucional de petição (CF, inciso XXXIV do artigo 5º). A petição pleiteada é referente ao inteiro teor de acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública nº 00049112820114036183, a qual afetaria diversos clientes de seu escritório de advocacia que podem ser legitimados para a execução individual. Pleiteia, liminarmente, a expedição da “CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ RELATIVA AO INTERIOR TEOR do processo AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2169335 – SP, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 00049112820114036183, DENOMINADA AÇÃO DO TETO PREVIDENCIÁRIO, disponibilizando-se a mesma nos próprios autos, para que, qualquer outro cidadão ou advogado interessado possa ter acesso a referida certidão e dela faça uso na busca de seus direitos frente ao INSS, relativamente às questões do Teto Previdenciário.” (doc.1). No mérito, requer a concessão da segurança.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O impetrante se insurge contra suposta omissão do Ministro Francisco falcão, do STJ, uma vez que não haveria respondido seus pedidos quanto à disponibilização de certidão relativa ao interior teor do processo agravo em Recurso Especial nº 2169335 – SP.



    5. O Supremo Tribunal Federal não possui competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).



    6. Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confiram-se os seguintes julgados:



    Ementa: Mandado de Segurança impetrado contra decisão emanada de desembargador relator do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal – Aplicabilidade do art. 21, VI, da LOMAN - recepção pela Constituição de 1988 – recurso de agravo improvido.



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as



atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.



    (MS 26.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



    EMENTA: Agravo regimental. Mandado de segurança. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (CF/88, art. 102, inciso I, “d”). Agravo regimental não provido.



    (MS 24.652-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)



    7. No mesmo sentido: MS 31.878, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 32.835, Rel. Min. Luiz Fux; e MS 32.797, Rel. Min. Celso de Mello.



    8. Diante do exposto, com base no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator